Tribunal: TJMT
Processo: 1001956-47.2025.8.11.0011
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001956-47.2025.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Dever de Informação, Provas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[WALDEIR MARQUES QUEIROZ - CPF: 442.021.721-91 (APELANTE), EDUARDO SANTOS DE PAULA - CPF: 046.585.411-73 (ADVOGADO), GABRIEL DE SANDRE PEREIRA - CPF: 060.534.641-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil. apelação cível. ação autônoma de exibição de documentos. fixação de honorários advocatícios. valor da causa. resistência injustificada. critérios do art. 85, § 2o, do
cpc
. recurso provido.

I. Caso em exame

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que reconheceu o cumprimento do pedido de exibição de documentos, extinguiu o feito com resolução do mérito e fixou honorários advocatícios, por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante do valor atribuído à causa e da ausência de resposta à notificação extrajudicial prévia, a fixação equitativa dos honorários é admissível ou se se impõe a aplicação do art. 85, § 2o, do CPC, com fixação em percentual sobre o valor atualizado da causa.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a ausência de resposta à notificação extrajudicial encaminhada previamente à propositura da demanda, evidencia-se a resistência da parte requerida, justificando a distribuição dos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

4. A apresentação dos documentos em contestação não afasta a caracterização da pretensão resistida, pois demonstra que a exibição apenas se deu por força da citação judicial.

5. O valor da causa, afasta a incidência da hipótese excepcional de fixação equitativa prevista no § 8o do art. 85 do CPC, sendo cabível a fixação de honorários entre 10% e 20%, conforme os critérios do § 2o do mesmo dispositivo.

6. Considerada a atuação processual do patrono, a natureza da demanda e a resistência extrajudicial, impõe-se a fixação dos honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:
"1. A apresentação de documentos apenas em contestação, após notificação extrajudicial ignorada, configura pretensão resistida e impõe a aplicação do princípio da causalidade para fins de sucumbência. 2. Em ações com valor da causa expressivo, não se aplica o art. 85, § 8o, do CPC, sendo obrigatória a fixação dos honorários advocatícios conforme os percentuais definidos no § 2o do mesmo artigo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 8o; art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AC 1027907-21.2023.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 07.11.2023; TJ-MT, N.U 1005409-91.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 31.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por WALDEIR MARQUES QUEIROZ contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que, nos autos da “Ação Autônoma de Exibição de Documentos” (Proc. no 1001956-47.2025.8.11.0011) ajuizada em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., julgou procedente o pedido inicial, reconheceu o cumprimento do objeto e extinguiu o feito com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC), condenando o requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 800,00 (oitocentos reais), com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC (cf. Id. no 339882382).

A apelante afirma que a demanda se tornou necessária diante da inércia da instituição financeira em atender notificação extrajudicial previamente encaminhada, circunstância que configura pretensão resistida e atrai a aplicação do princípio da causalidade.

Aduz que a apresentação dos documentos apenas após a citação, em sede de contestação, não elide a resistência anterior, razão pela qual permanece devida a condenação sucumbencial.

Sustenta, no entanto, que a verba honorária arbitrada em R$ 800,00 se mostra irrisória e dissociada dos critérios do art. 85, § 2o, do CPC, pois o valor da causa foi fixado em R$ 20.000,00, não se tratando de hipótese excepcional para aplicação do § 8o do mesmo dispositivo.

Pede então o provimento do recurso para majorar os honorários advocatícios, requerendo sua fixação em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ou ao menos para um percentual razoável sobre o valor atualizado da causa, entre 10% e 20%,
sobre o valor atualizado da causa, bem como a condenação em honorários recursais (cf. Id. no 339882383).

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 339882386).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por WALDEIR MARQUES QUEIROZ visando à reforma parcial da sentença, exclusivamente quanto ao montante fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados por equidade em R$ 800,00.

O mérito da lide versa sobre a adequada fixação dos honorários advocatícios em ação autônoma de exibição de documentos, proposta após tentativa administrativa frustrada, na qual a instituição financeira apresentou os contratos apenas em sede de contestação.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se, diante do valor atribuído à causa (R$ 20.000,00) e da resistência caracterizada pela ausência de resposta à notificação extrajudicial, é cabível manter a fixação equitativa (art. 85, § 8o, CPC) ou, ao revés, aplicar a regra do art. 85, § 2o, do CPC, com fixação em percentual sobre o valor atualizado da causa.

No caso, restou incontroverso que houve requerimento extrajudicial prévio e que a instituição financeira não comprovou ter respondido à notificação, circunstância reconhecida expressamente na sentença.

Portanto, ficou evidenciada a pretensão resistida, sendo correta a atribuição dos ônus sucumbenciais ao réu, por força do princípio da causalidade.

Da mesma forma, a apresentação dos documentos em contestação não descaracteriza a resistência anterior; ao contrário, revela que a entrega somente ocorreu após a provocação judicial, mantendo-se hígida a responsabilidade
Quanto ao valor dos honorários advocatícios, o art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil estabelece que “
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o
”.

Os critérios do § 2o do art. 85 do CPC determinam que os honorários sejam fixados considerando: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e importância da causa; e IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Na hipótese, o valor atribuído à causa foi de R$ 20.000,00, o que afasta, por si, a premissa de “valor muito baixo” adotada na sentença para justificar a equidade.

Portanto, sendo possível a utilização de base objetiva, impõe-se a aplicação da regra geral do art. 85, § 2o, do CPC, fixando-se os honorários entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, observados o grau de zelo profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.

No caso, considerando tratar-se de demanda exibitória com atuação processual efetiva do patrono da parte autora (petição inicial, acompanhamento do feito e impugnação), bem como a resistência extrajudicial reconhecida, entendo adequado fixar os honorários no patamar mínimo legal, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, o que atende à proporcionalidade e preserva a função remuneratória da verba.

A jurisprudência deste Tribunal corrobora essa orientação:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente pedido de exibição de documentos e fixou honorários advocatícios em R$ 5.000,00.

2. Alegação de que o montante arbitrado é excessivo e desproporcional ao valor da causa e à simplicidade da demanda, pleiteando sua redução.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o montante fixado a título de honorários sucumbenciais deve ser reduzido em razão da alegada baixa complexidade da causa e do valor econômico envolvido.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do art. 85, §2o, do CPC, a fixação dos honorários deve observar o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço. 5. No caso concreto, a resistência da instituição financeira ao cumprimento das determinações judiciais impôs ao autor reiterada atuação processual, justificando a manutenção do montante fixado na sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“A fixação de honorários advocatícios em ação de exibição de documentos deve considerar a resistência injustificada da parte demandada e o trabalho processual exigido, não cabendo redução quando compatível com os critérios do art. 85, §2o, do CPC.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC 1027907-21.2023.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 07.11.2023. (N.U 1005409-91.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2025,
Publicado
no DJE 31/03/2025).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar parcialmente a sentença e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantidos os demais termos do decisum.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026